Tribunal: TJSP
Processo: 1149420-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em janeiro de 2024 – Caso em que a bagagem do autor, contendo equipamentos de esgrima, foi extraviada – O autor teve que comprar novos equipamentos para competir

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em janeiro de 2024 – Caso em que a bagagem do autor, contendo equipamentos de esgrima, foi extraviada – O autor teve que comprar novos equipamentos para competir na Copa do Mondo de Esgrima, no México, e afirma que teve o seu desempenho prejudicado – Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 – Sentença reformada.

Recurso provido.